Tribunal: TJSP
Processo: 2123671-31.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – Processamento dos embargos sem atribuição de efeito suspensivo – Inconformismo - Manutenção – Ausência dos requisitos legais ao seu deferimento - Parágrafo 1o, do art. 919 do Código de Processo Civil – Impenhorabilidade do valor constrito e ilegitimidade ativa – Questões não decididas na decisão agravada – Análise que ensejaria supressão de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – Processamento dos embargos sem atribuição de efeito suspensivo – Inconformismo - Manutenção – Ausência dos requisitos legais ao seu deferimento - Parágrafo 1o, do art. 919 do Código de Processo Civil – Impenhorabilidade do valor constrito e ilegitimidade ativa – Questões não decididas na decisão agravada – Análise que ensejaria supressão de instância - Recurso desprovido, na parte conhecida.